Tribunal: STF
Processo: RHC 252012
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Asenilson Pinheiro dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 58), com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 53):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a matéria debatida no presente habeas corpus – aplicação da detração penal, abrandamento de regime com a consequente revogação da prisão preventiva – não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 4. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 5. Agravo regimental improvido.



    (HC 946.067 AgRg – ministro OG Fernades)



    Pretende, em síntese, “seja APLICADA A DETRAÇÃO PENAL do período de segregação cautelar que se iniciou em 18/07/2023, alterando o regime inicial de cumprimento da pena de fechado para o semiaberto e garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, acarretando, por consequência, a revogação de sua prisão preventiva deste paciente ASENILSON PINHEIRO DOS SANTOS”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente